Tribunal: TJMT
Processo: 1010568-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010568-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL - CPF: 014.748.091-46 (AGRAVANTE), JESSICA CANDIDA DE CAMPOS - CPF: 033.784.141-11 (AGRAVADO), DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUSA - CPF: 036.351.681-65 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E LEILÃO. TÍTULO AQUISITIVO INVÁLIDO. FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO DO DIREITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou impugnação e determinou a imissão na posse de imóvel em favor dos agravados, adquirentes em leilão extrajudicial posteriormente anulado por decisão transitada em julgado do TRF1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da execução extrajudicial e do leilão, declarada por decisão judicial transitada em julgado, invalida o título aquisitivo dos agravados e impede a imissão na posse; (
ii
) estabelecer se tal decisão configura fato superveniente apto a tornar inexigível a obrigação no cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão transitada em julgado que declara a nulidade da execução extrajudicial por inobservância do Decreto-Lei no 70/66 invalida o leilão e atinge diretamente o título aquisitivo dos agravados.

A nulidade do título contamina o registro imobiliário dele decorrente, nos termos dos
arts
. 167, I, 26, e 214 da Lei no 6.015/73, aplicando-se o princípio de que o ato nulo não produz efeitos.

A inexistência de título válido impede a pretensão possessória, pois a imissão na posse pressupõe domínio juridicamente hígido.

A decisão anulatória transitada em julgado configura fato superveniente extintivo do direito, devendo ser considerada no julgamento, conforme art. 493 do CPC.

A nulidade do título torna inexigível a obrigação no cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, III, do CPC.

A manutenção da imissão na posse configura execução sem título e afronta à coisa julgada material formada na ação anulatória.

A decisão do STJ que determinou a suspensão da imissão na posse reforça a inexistência de substrato jurídico para a medida.

A desocupação forçada, com base em título nulo, viola os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da iminente desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da execução extrajudicial e do leilão, declarada por decisão transitada em julgado, invalida o título aquisitivo e impede a imissão na posse dele decorrente.

Fato superveniente que extingue o direito material deve ser considerado no cumprimento de sentença, tornando inexigível a obrigação.

A execução fundada em título posteriormente declarado nulo configura afronta à coisa julgada e não pode subsistir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 6o; CPC,
arts
. 300, 313, V, “a”, 493, 525, § 1o, III, e 1.024, § 2o; Lei no 6.015/73,
arts
. 167, I, 26, e 214; CC, art. 1.245, § 1o; Decreto-Lei no 70/66.

Jurisprudência relevante citada
: TRF1, Apelação Cível no 1003363-76.2020.4.01.3600; STJ, REsp no 2.200.316/MT, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

AI 1010568-70.2026.8.11.0000

NATALIA
VILAS BOAS DO AMARAL X JESSICA CANDIDA DE CAMPOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1041589-72.2025.8.11.0041, que rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel objeto da lide em favor de DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUSA e JESSICA CANDIDA DE CAMPOS.

A Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois o título que fundamenta a pretensão dos Agravados foi anulado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), nos autos da Apelação Cível no 1003363-76.2020.4.01.3600, que declarou a nulidade da execução extrajudicial e do leilão que culminou na aquisição do imóvel pelos Agravados.

Sustenta que o acórdão do TRF1 transitou em julgado em 08/10/2025, conforme certidão anexada aos autos, e que tal fato constitui causa superveniente que impede a imissão na posse pretendida pelos Agravados, uma vez que o título aquisitivo que fundamenta a pretensão possessória foi declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado.

Argumenta que a execução provisória da sentença, neste caso, causará
dano
grave e de difícil reparação, pois resultará em sua desocupação forçada do imóvel onde reside, com base em título já declarado nulo por decisão judicial definitiva.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 352801888).

A agravante interpôs Agravo Interno (id 353023895), pedindo a reforma da decisão
ao fundamento de que a monocrática desconsiderou a força vinculante do acórdão proferido pelo TRF1, que declarou a nulidade da execução extrajudicial e, consequentemente, do leilão que serviu de base para a aquisição do imóvel pelos agravados. Argumenta que, sendo nulo o leilão, todos os atos dele decorrentes, incluindo a transferência de propriedade aos agravados, são igualmente nulos por vício reflexo.

Alega ainda que a concessão de prazo de 60 dias para desocupação voluntária é manifestamente insuficiente e inadequada, pois sua desocupação forçada acarretaria abalo psicológico, social e financeiro de proporções difíceis de mensurar e reparar, violando sua dignidade e direito à moradia.

Por fim, juntou aos autos documentação superveniente, consistente nos Ofícios no 004715/2026-CPPR e 004716/2026-CPPR, por meio dos quais o Superior Tribunal de Justiça comunica decisão que determinou "a imediata suspensão da ordem de imissão na posse e do respectivo mandado de desocupação do imóvel objeto da lide (Processo n. 1016814-66.2020.8.11.0041), até o julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado".

Certificou-se o decurso de prazo sem manifestação dos agravados quanto ao despacho que determinou sua intimação para se manifestarem acerca dos documentos juntados pela agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, verifico que o Agravo Interno interposto pela agravante visa à reforma da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Contudo, considerando a relevância da matéria, a documentação superveniente juntada aos autos e a necessidade de pronta resolução da controvérsia, entendo pertinente, com fundamento no art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, julgar desde logo o próprio Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno.

Tal providência encontra amparo no princípio da economia processual e na instrumentalidade das formas, evitando-se a prática de atos processuais desnecessários e permitindo a imediata apreciação do mérito da controvérsia, em benefício da efetividade da prestação jurisdicional.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise dos efeitos da decisão transitada em julgado proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que declarou a nulidade da execução extrajudicial e do leilão que resultou na aquisição do imóvel pelos agravados, sobre o cumprimento provisório de sentença que determinou a imissão na posse em favor destes.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à agravante.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos da Apelação Cível no 1003363-76.2020.4.01.3600, declarou a nulidade da execução extrajudicial do contrato de financiamento imobiliário firmado entre a agravante e a Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de inobservância dos requisitos previstos no Decreto-Lei no 70/66, especialmente quanto à notificação pessoal da devedora.

O acórdão do TRF1, com trânsito em julgado em 08/10/2025, é cristalino ao reconhecer que "não foram observados os requisitos previstos no referido Decreto, uma vez que a devedora não foi notificada pessoalmente acerca da execução extrajudicial realizada em 26/12/2019, já que o único AR apresentado pela Caixa é datado de 28/12/2017 e foi recebido por terceiro".

Tal decisão, ao declarar a nulidade da execução extrajudicial e, por conseguinte, do leilão que dela decorreu, atinge diretamente o título aquisitivo dos agravados, que adquiriram o imóvel justamente em decorrência do procedimento expropriatório declarado nulo.

O art. 167, I, 26, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) estabelece que o registro do título translativo da propriedade é condição para a transferência do domínio. No entanto, a validade desse registro pressupõe a existência de um título hígido, livre de vícios. No caso em tela, o título que embasou o registro em nome dos agravados - a arrematação em leilão extrajudicial - foi judicialmente declarado nulo, o que contamina, por consequência lógica e jurídica, o próprio registro.

Nesse sentido, o art. 214 da Lei no 6.015/73 prevê que
"as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta"
. Embora o dispositivo se refira às nulidades do próprio registro, a jurisprudência e a doutrina são unânimes em reconhecer que a nulidade do título que embasa o registro também o contamina, em aplicação do brocardo jurídico
"quod
nullum
est,
nullum

producit

effectum
" (o que é nulo nenhum efeito produz).

O Código Civil, em seu art. 1.245, § 1o, estabelece que
"enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel".
A
contrário

sensu
, se o registro for invalidado pela nulidade do título que lhe deu origem, o adquirente deixa de ser considerado proprietário, retornando o bem à situação jurídica anterior.

No caso em análise, a nulidade da execução extrajudicial e do leilão, declarada por decisão judicial transitada em julgado, implica na invalidade do título aquisitivo dos agravados e, por consequência, na impossibilidade jurídica da imissão na posse pleiteada, uma vez que esta pressupõe a existência de um título válido que legitime a pretensão possessória.

A decisão agravada, ao indeferir o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, desconsiderou a existência de prejudicialidade externa entre a ação que declarou a nulidade do leilão extrajudicial e o cumprimento provisório de sentença que determinou a imissão na posse.

O art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil estabelece que se suspende o processo "quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". No caso em tela, não se trata mais de processo pendente, mas de decisão já transitada em julgado que declarou a nulidade do ato jurídico que fundamenta a pretensão executiva.

No presente caso, a situação é ainda mais contundente, pois não se trata de mera tramitação simultânea de ações, mas de decisão já transitada em julgado que declarou a nulidade do título que fundamenta a pretensão possessória. Assim, a prejudicialidade externa não é apenas uma questão processual a ser considerada, mas um fato jurídico consumado que impede a continuidade do cumprimento provisório de sentença.

O art. 493 do Código de Processo Civil estabelece que
"se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão".

No caso em análise, a declaração de nulidade da execução extrajudicial e do leilão, com trânsito em julgado em 08/10/2025, constitui fato superveniente extintivo do direito dos agravados à imissão na posse, uma vez que invalida o próprio título que fundamenta sua pretensão possessória.

Embora a decisão que determinou a imissão na posse tenha transitado em julgado, o cumprimento provisório de sentença não pode prosseguir diante da superveniência de fato que torna inexigível a obrigação, nos termos do art. 525, § 1o, III, do Código de Processo Civil, que prevê como matéria de impugnação ao cumprimento de sentença a "inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação".

A inexigibilidade da obrigação, no caso, decorre da nulidade do título aquisitivo dos agravados, declarada por decisão judicial transitada em julgado, que torna juridicamente impossível a imissão na posse pleiteada.

Corroborando o entendimento acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins nos autos do Recurso Especial no 2200316/MT, determinou
"a imediata suspensão da ordem de imissão na posse e do respectivo mandado de desocupação do imóvel objeto da lide (Processo n. 1016814-66.2020.8.11.0041), até o julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado".

Na fundamentação de sua decisão, o Ministro Relator foi categórico ao afirmar que
"a anulação definitiva do leilão extrajudicial esvazia o substrato jurídico da imissão na posse"
e que
"o próprio fato de o recurso especial ter sido declarado prejudicado por esta Relatoria em virtude do trânsito em julgado federal confirma que o título dos arrematantes não mais subsiste".

Destacou ainda que
"a manutenção da ordem de desocupação em tais circunstâncias configuraria uma execução sem título, em manifesta afronta à autoridade da coisa julgada material produzida na lide anulatória
" e que "
há aqui uma relação de dependência absoluta: nulo o leilão, nula é a pretensão de imissão dele decorrente".

Tal decisão, comunicada por meio dos Ofícios no 004715/2026-CPPR e 004716/2026-CPPR, reforça a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que reconhece a impossibilidade jurídica da imissão na posse diante da nulidade do título aquisitivo dos agravados.

Além dos aspectos processuais e materiais acima expostos, não se pode olvidar que a Constituição Federal, em seu art. 6o, eleva a moradia à condição de direito social fundamental, e que o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1o, III, da Carta Magna, constitui fundamento da República Federativa do Brasil.

No caso em análise, a agravante reside no imóvel objeto da lide, e sua desocupação forçada, com base em título judicialmente declarado nulo, representaria grave violação a esses preceitos constitucionais, além de causar dano irreparável ou de difícil reparação.

O Código de Processo Civil, em seu art. 300, estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em tela, a probabilidade do direito da agravante está evidenciada pela decisão transitada em julgado que declarou a nulidade do título aquisitivo dos agravados, e o perigo de dano decorre da iminência de sua desocupação forçada do imóvel onde reside.

Assim, a reforma da decisão agravada, com a consequente suspensão da ordem de imissão na posse, é medida que se impõe para evitar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à moradia.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada merece reforma, uma vez que desconsiderou a existência de fato superveniente extintivo do direito dos agravados à imissão na posse - a declaração de nulidade do título aquisitivo por decisão judicial transitada em julgado - e a consequente inexigibilidade da obrigação de entrega do imóvel pela agravante.

A manutenção da decisão agravada, além de contrariar os dispositivos legais e os princípios jurídicos acima mencionados, representaria afronta à autoridade da coisa julgada material produzida na lide anulatória e violação aos direitos fundamentais da agravante à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno e, com fundamento no art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil
e
d
ou provimento a
o Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão agravada e suspender a ordem de imissão na posse do imóvel situado no apartamento 110, Bloco E, Condomínio Chapada dos Montes, matrícula no 91.092, determinando a suspensão do cumprimento provisório de sentença (Processo no 1041589-72.2025.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026